Tribunal: TJDFT
Processo: 0746181-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746181-43.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CLINCORPO- CLÍNICA DE NUTRIÇÃO LTDA. RECORRIDA: STELLA RIBEIRO DE OLIVEIRA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. QUANTUM DEBEATUR. APURAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais à autora, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais). 2. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferida a produção de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos documentos coligidos aos autos, mormente diante da existência de laudo médico, e nas próprias argumentações expendidas pelas partes, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial (art. 370 do CPC). Preliminar rejeitada. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, “a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando-se a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar” (REsp n. 2.069.914/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 23/6/2023.) 4. No caso, além dos sintomas infecciosos terem tido início no mesmo dia em que o procedimento foi realizado, a médica assistente da autora concluiu que se tratava de infecção musculoesquelética pela bactéria B. cereus. Essa espécie de infecção está “associada a trauma, uso de drogas intravenosas, intramuscular e comprometimento imunológico”. Soma-se a isso que, no relatório médico, consta que os esporos da bactéria, “para serem eliminados das mãos e das superfícies, precisa utilizar água e sabão ou gloconato de clorexidina a 2%”. Caracterizada, portanto, a falha na prestação de serviços e o nexo de causalidade com a deterioração da saúde da requerente, pois as evidências coligidas aos autos apontam que a paciente contraiu a infecção na clínica da requerida em decorrência do procedimento estético realizado. 5. Reconhece-se a existência de dano moral, passível de compensação pecuniária, em virtude de lesão a direito da personalidade de consumidor, que suportou prejuízo à sua saúde em decorrência de infecção contraída associada à higienização inadequada do ambiente e dos instrumentos utilizados durante procedimento estético. 6. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 7. Identifica-se um padrão indenizatório entre R$5.000,00 (cinco mil reais) e R$20.000,00 (vinte mil reais) em situações assemelhadas, de tal modo que não se afigura motivo hábil para reduzir o valor arbitrado na sentença (R$10.000,00 – cinco mil reais), haja vista a inexistência de particularidade a distinguir a situação em análise. 8. A indenização por dano material deve ser devidamente apurada e não se admite, a priori, presunção, pois “a indenização mede-se pela extensão do dano” (art. 944 do CC). Como o tratamento médico decorrente da infecção contraída ainda não está finalizado e os documentos indicam que o plano de saúde da autora é coparticipativo, o quantum debeatur deverá ser objeto de liquidação. 9. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Analisando os embargos de declaração opostos por ambas as partes, a turma julgadora decidiu: “Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração opostos pela autora para sanar a omissão existente e majorar em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação e elucidar os valores que compõem a verba condenatória, bem como o termo inicial para incidência de correção monetária e juros de mora. Por outro lado, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pela requerida” (ID 66296648). A recorrente alega violação aos artigos 369, §§ 7o e 9o, e 465, §2o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova pericial acarretou cerceamento de defesa com ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 369, §§ 7o e 9o, e 465, §2o, inciso II, ambos do CPC. Com efeito, a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o processo se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 1.2. Infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela necessidade de produção das provas requeridas, tal como buscam os insurgentes, esbarraria no verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 2.509.127/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025